Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722401-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TELMA DANTAS AVELAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 67444976, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF devolveu os autos à origem, tendo em vista o definido no RE 1.505.031 (Tema 1.361) no sentido de que “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (ID 68429311). Não obstante, verifica-se que há também discussão acerca da “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/202”, matéria afetada pela Corte Suprema no bojo do RE 1.516.074 (Tema 1.349), razão pela qual o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no representativo, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019